Tribunal: TJDFT
Processo: 0721402-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721402-90.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SIRLEI BARROS ROCHA RECORRIDO: MURILO DE MENEZES ABREU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. DEVEDOR. BEM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA DE FRUTOS E RENDIMENTOS. INADIMPLÊNCIA. PENHORA DO BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. FASE SATISFATIVA. REGULARIDADE. 1. O agravo de instrumento busca revistar temas edificados com a formação do título judicial que lhe impõe o cumprimento ou já decididos por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença, inovando também em alegações não submetidas oportunamente ao juízo originário (artigos 223, 502 e 525, §1o, todos do Código de Processo Civil). 2. A matéria não submetida de forma direta e expressa ao juízo originário, configura inovação recursal, obstando a manifestação da instância revisora, sob pena de supressão da instância. 3. O devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, ressalvada as restrições estabelecidas em lei. Artigo 789 do Código de Processo Civil. 4. Decisão que defere o prosseguimento dos atos expropriatórios, contra o imóvel penhorado, responsabilizando a parte devedora inadimplente, não restringe a legitima imposição da medida satisfativa determinada pelo juízo originário. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a alienação do imóvel em leilão judicial foi deferida sem a prévia oitiva das partes, em afronta ao princípio da vedação à decisão surpresa. Requer, ainda, a gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por recurso manifestamente protelatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 9o e 10, ambos do CPC, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Além disso, a ciência inequívoca acerca do ato impugnado possibilita que a parte interessada peticione incidentalmente nos autos para defender a sua pretensão sem a necessidade de nova intimação e sem prejuízo ao disposto nos artigos 9 e 10 do Código de Processo Civil". (ID 68650535). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por recurso manifestamente protelatório, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021